Tribunal: TJBA
Processo: 0556046-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556046-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CINTRA DE OLIVEIRA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA LACERDA DA SILVA, FRANCISCO MANOEL GOMES CURI, SONIA REGINA CANALE MAZIEIRO

APELADO: CONDOMINIO VITA PRAIA RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, SHEILA GUIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO. .

I. Caso em exame

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Flávio Cintra de Oliveira Martins e outros, e, por conseguinte, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços administrativos ao Condomínio Vita Praia Residencial.

Os primeiros embargantes, Flávio Cintra de Oliveira Martins e outros, alegam a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, buscando a rediscussão da matéria atinente ao prazo prescricional e ao reconhecimento da dívida.

O segundo embargante, Condomínio Vita Praia Residencial, aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular e à suposta interrupção da prescrição por reconhecimento da dívida, no que tange aos embargos de Flávio Cintra de Oliveira Martins e outros; e

(ii) analisar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em relação aos embargos do Condomínio Vita Praia Residencial.

III. Razões de decidir

5. Quanto aos embargos de Flávio Cintra de Oliveira Martins e outros:

(i) O acórdão embargado enfrentou devidamente a controvérsia, concluindo pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

(ii) Restou consignado que, embora a rescisão contratual tenha ocorrido em 31 de março de 2014, os autores tinham conhecimento do valor total da dívida desde 27 de agosto de 2013, estando a dívida vencida anteriormente a essa data, e a ação de cobrança foi proposta somente em setembro de 2018, extrapolando o lapso prescricional.

(iii) A alegação de interrupção da prescrição por reconhecimento da dívida pelo condomínio foi afastada, pois não se verificou nos autos ato inequívoco nesse sentido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(iv) Inexistem, portanto, erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados, revelando-se a pretensão dos primeiros embargantes como mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

6. Quanto aos embargos do Condomínio Vita Praia Residencial:

(i) Assiste razão ao embargante quanto à omissão na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(ii) O acórdão embargado, ao negar provimento integral à apelação interposta pela parte adversa, deveria ter majorado os honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao entendimento consolidado no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

(iii) A omissão deve ser sanada para majorar a verba honorária devida pelos autores da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração opostos por Flávio Cintra de Oliveira Martins e outros rejeitados. Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Vita Praia Residencial acolhidos para sanar a omissão apontada.

8. Tese de julgamento:

"1. São cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, ainda que a parte discorde do resultado do julgamento."

"2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil."

"3. A interrupção da prescrição por reconhecimento do direito pelo devedor exige ato inequívoco, ainda que extrajudicial, não sendo suficiente a mera notificação extrajudicial enviada pelo credor."

"4. Negado provimento integral ao recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento do STJ (Tema 1.059)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556046-07.2018.8.05.0001, ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER ambos os recursos, REJEITAR os aclaratórios opostos por Flávio Cintra de Oliveira Martins e outros e ACOLHER os embargos manejados pelo Condomínio Vita Praia, nos termos do voto do relator.